Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado.

2. É dever do credor fornecer os meios adequados para o correto processamento da execução.

3. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. Segundo o art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da sentença de extinção do processo, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de 1(um) ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não é o caso dos autos. Mesmo que assim não fosse, o autor é parceiro para expedição eletrônica e foi pessoalmente intimado para movimentar o processo, via sistema eletrônico.

5. Apelação não provida. Unânime.